Tribunal: TJDFT
Processo: 0742424-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que a decisão relativa à impugnação (alegado apenas o excesso em razão da aplicação do índice de correção monetária incorreto) apresentada pelo Distrito Federal não tenha precluído, o processo pode continuar, inclusive pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.